Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-58.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000436-58.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DE SOUZA - CPF: 266.114.731-49 (RECORRIDO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000436-58.2021.8.11.0022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido(s):

PAULO SERGIO DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – ESTORNO DE VALORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, notadamente porque o valor pago foi estornado ao consumidor, resolvendo-se o problema enfrentado ainda na esfera administrativa.

Portanto, considerando que o crédito foi estornado, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da Reclamada em resolver a questão instalada.

Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, cujo dispositivo segue transcrito abaixo.

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante as importâncias descontadas indevidamente de seu benefício previdenciário,
no valor de R$ 27.374,60
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

2 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

A parte Reclamada se insurgiu contra a sentença requerendo a reforma para improcedência, ou, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais, com a retificação do termo
a quo
dos juros moratórios.

Em contrarrazões o recorrido requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso versa sobre cobranças indevidas lançadas na folha de pagamento da aposentadoria do autor, oriundas de cartão de crédito consignado em que este alega não ter contratado.

Ora, conforme restou incontroverso nos autos, após a reclamação administrativa do consumidor, a Recorrente procedeu com o estorno integral dos pagamentos indevidos, isto, frisa-se, ainda na esfera administrativa.

Logo, não obstante os dissabores que a cobrança indevida seja capaz de ocasionar, tal fato não suplanta o mero aborrecimento, mormente quando toda a celeuma foi resolvida pelos meios administrativos, sem maiores transtornos ao Recorrido.

Portanto, com a resolução do problema na esfera administrativa, onde a instituição financeira procedeu com o estorno integral de valores em favor do consumidor, tenho que não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título.

De igual sorte, inaplicável o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, ao passo que não resta presente a má-fé da Recorrente apta a ensejar a obrigação de devolução em dobro da quantia cobrada. Pelo contrário, a cobrança se deu por fraude na contratação realizada por terceiro, sendo que, ao constatá-la, buscou a instituição financeira proceder tão logo com o estorno de valores, demonstrando, portanto, sua boa-fé perante o consumidor.

Bem como outra impropriedade a sentença tem, pois se já houve o estorno simples, com a sentença determinando a devolução em dobro, na verdade teria a devolução em triplo, ou seja, totalmente em equívoco.

O fato dos descontos terem sido feitos através de algum tempo, sem nenhuma insurgência do autor, a não indicar a fraude, por si só não conduz ao dano moral, pois assim que identificado o problema foi solucionado, em tempo razoável pela instituição bancária, com a devolução integral de valores, conforme anunciado na inicial, não sendo presumido o dano moral nestes casos, de onde, caberia a demonstração da violação à moral, o que não se observa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022